Tribunal: TJMT
Processo: 1063030-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063030-69.2024.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABA/MT
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDA: ALEIXO PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA- NOVA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a parte autora nega a existência de débito, tal alegação, por si só, atribui à parte ré o ônus de comprovar o que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC.
2. Nesse enfoque, competindo à parte recorrente a produção de provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora e uma vez não tendo se desincumbido de tal ônus o sucesso da pretensão autoral é medida que se impõe, conforme contou em sentença “ Desse modo, tem-se que a promovida não apresentou documentos hábeis que justifiquem novos débitos e, via de consequência, a legitimidade da inscrição, verificando-se, assim, a existência de nova inscrição de débito já declarado inexistente nos autos de outro processo. Portanto, a inscrição errônea nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida considerada inexistente por meio de sentença transitada em julgado, configura dano moral passível de reparação.”
3. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.
4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, no valor de R$5.000,00, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
5.Conquanto não existam outras anotações em desfavor da parte autora é de se observar que o montante fixado pelo juízo a quo deve ser mantido
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063030-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEIXO PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.506.396/0001-22 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025